Tribunal: TJMT
Processo: 1019274-70.2021.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019274-70.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANALIA SOARES RIBEIRO - CPF: 935.298.991-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ação declaratória DE NULIDADE CUMULADA COM DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – OBRIGAÇÃO DA PARTE DE ATUALIZAR O SEU ENDEREÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude quando demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação de endereços da parte credora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1019274-70.2021.8.11.0015

APELANTE:

ANALIA SOARES RIBEIRO

APELADOS:

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO E BOA VISTA SERVIÇOS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANALIA SOARES RIBEIRO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop,
Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade cumulada com Indenização por Danos Morais no 1019274-70.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
e
BOA VISTA SERVIÇOS S.A
,

que
julgou improcedentes os pedidos inaugurais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3o, do artigo 98 do CPC.

A apelante alega em suas razões que o documento mencionado na sentença se refere a um relatório produzido unilateralmente, ou seja, não deve ser considerado como prova material.

Assevera que a prévia notificação do consumidor é requisito essencial para a inserção de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, não havendo necessidade de envio de carta com aviso de recebimento, bastando apenas a comprovação da postagem da correspondência em endereço fornecido pelo consumidor, o que não ocorreu no caso.

Diz que os documentos apresentados pela requerida não comprovam qualquer notificação referente ao débito ora em debate, bem como ainda não comprova que a requerida, fez o envio de qualquer notificação prévia sobre o débito.

Afiança que os documentos referem-se ao modelo de uma suposta notificação encaminhada a parte recorrente, sendo tal documento produzido unilateralmente pela própria recorrida, porém não havendo nenhuma descrição de número de registro (NR), protocolo ou lote.

Argumenta que a recorrida deveria ter juntado comprovante individual de postagem ou rastreamento da mesma, onde constaria o endereço do recorrente e inclusive comprovaria a data exata da postagem da correspondência.

Assim sendo, por culpa exclusiva da apelada, o nome do recorrente foi incluído no cadastro de inadimplentes, já que sua atitude negou ao recorrente a possibilidade de contestar eventual débito.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja excluída a negativação de seu nome do cadastro de inadimplentes mantido pela apelada antes do prévio aviso (art. 43, § 2o do C.D.C), bem como

requer a condenação da requerida

ao pagamento dos danos morais causados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável e, por fim, pleiteia a condenação da apelada nas custas processuais e honorários advocatícios recursais no importe de 20% do valor da causa (id. 158849463)

A apelada (Boa Vista S/A) ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 158849465).

Não houve o recolhimento do preparo recursal, em face da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostado no id. 158941196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANALIA SOARES RIBEIRO,
ora apelante, ajuizou a presente ação declaratória de nulidade cumulada com Indenização por Danos Morais no
1019274-70.2021.8.11.0015 em desfavor de
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO E BOA VISTA SERVIÇOS S.A,
alegando, em apertada síntese, que teve seu nome inscrito no
banco de dados do SCPC indevidamente, sem que antes tenha recebido a notificação acerca de tal registro e que por conta disso, sofreu danos morais.

A apelada contestou a ação alegando, resumidamente, que não houve qualquer falha na prestação de serviços, uma vez que foi encaminhada a notificação prevista pelo artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço indicado pelo credor da parte apelante.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos inaugurais, condenando a parte autora ao pagamento do ônus sucumbencial, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o art. 43, § 2o do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil.

3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Como se vê, a controvérsia está na negativação da parte autora, ora apelante, junto ao órgão de proteção de crédito, a qual afirma que a empresa recorrida não providenciou a devida comunicação prévia, antes de inserir o seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

É incontestável nos autos que a parte autora teve seu nome inserido junto aos órgãos de restrição ao crédito relativo às dívidas junto à empresa Qually Life Produtos Naturais, negativação ocorrida em 17.02.2020, no valor de R$ 179,80 (cento e setenta e nove reais e oitenta centavos), conforme id.

158849451
.

Todavia, embora a parte apelante defenda que não recebeu a devida notificação prévia sobre a inserção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a requerida trouxe documentos suficientes a confirmar que encaminhou a notificação à parte requerente/apelante, conforme id.158849450.

Ressalta-se, ademais, que não há no art. 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor uma forma específica para que seja realizada tal notificação, tampouco a comprovação do recebimento do aviso prévio pela parte devedora, como bem consignado na sentença.

Logo, para que se perfectibilize a notificação, basta a comprovação do envio da correspondência para o endereço da parte demandante, salientando-se que o endereço é fornecido pelo próprio consumidor no momento da abertura do cadastro junto ao credor, sendo, inclusive, seu dever mantê-lo atualizado.

Ademais, noto ainda que os endereços informados no preâmbulo da inicial e no comprovante de endereço da parte autora são igualmente divergentes, vez que no primeiro menciona a cidade de Cláudia/MT, enquanto o segundo no município do Sinop/MT, cidade informada no cadastro das requeridas.

Nesse sentido, em obediência ao princípio da boa-fé, vale destacar que é dever da parte devedora manter seus endereços atualizados perante seus credores, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da requerida, que notificou previamente a parte demandante, como também remeteu as missivas aos possíveis endereços.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2o do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição do débito em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR -
ART. 43, §2o, DO CDC -

AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.”
(N.U 1022164-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023